Tribunal: TJMT
Processo: 1047445-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047445-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração, sob o ID 226979675, alegando a existência de contradições e diversas omissões no acórdão de ID 225803164.

Em síntese, o Embargante sustenta que o acórdão não apreciou adequadamente as matérias suscitadas no recurso, em especial quanto à ocorrência, ou não, de decisão
extra petita
e à inexistência de interesse de agir.

O Embargante aponta ainda a existência de vícios relacionados à prova do contrato e à ausência de implementação da condição suspensiva referente ao pagamento sobre o valor efetivamente recuperado na execução. Mesmo diante dessas circunstâncias, a decisão manteve o arbitramento de honorários advocatícios.

Ressalta que os honorários de sucumbência são devidos pela parte adversa e que há vício de omissão no tocante à tese de inadequação da via eleita, com omissão, premissa fática equivocada e obscuridade no julgamento.

O Embargante também alega que houve omissão ao desconsiderar as provas presentes nos autos, especialmente os documentos de Termos de Quitação de pagamentos, que incluem renúncia expressa a quaisquer outros valores eventualmente devidos, e que essas provas estariam sendo ignoradas ou mal valoradas pelo Judiciário deste Estado.

Além disso, sustenta que há contradição e omissão no que se refere às disposições contratuais relacionadas à remuneração pelos serviços advocatícios prestados, conforme as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem o pagamento dos honorários independentemente de êxito ou não, caracterizando a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos para os quais o mandato foi conferido. Alega-se que o contrato não se trata de um acordo de êxito.

O Embargante afirma que o Embargado já recebeu o valor devido pelos serviços prestados, conforme estipulado nas cláusulas 6 e 6.22 (Termo de Quitação).

Aduz, ainda, que há vício de erro material e omissão na decisão, uma vez que esta não expôs de forma clara o critério de arbitramento utilizado, não atendendo, portanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que prejudica o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aponta, também, a existência de contradição quanto ao quantum arbitrado, ao índice de atualização aplicado e à distribuição do ônus sucumbencial.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas sob o ID no 231455681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para o acolhimento dos embargos de declaração, é necessário que a parte recorrente, de forma clara e precisa, enquadre sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O manejo dos embargos de declaração não visa conferir um alcance além do delimitado pela legislação. É vedada a sua utilização como meio de reanálise das questões já decididas, com o intuito de adaptar a decisão à tese defendida por quem o opõe.

À vista das razões recursais apresentadas pelo embargante, não vislumbro a configuração dos vícios suscitados, sejam eles obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tampouco decisão
extra petita
.

Apesar das alegações do embargante, observo que, no presente caso, busca-se, na verdade, a modificação do v. acórdão, que já tratou de forma detalhada as questões discutidas, conforme exposto em sua fundamentação:

“(...);

Entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

(...);

A evidência dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos da ação de no 0004301-15.2013.8.11.0046.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, vejo com convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira. Que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do causídico em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

(...);

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

(...);

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

(...);

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.” (sic);

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024